Tribunal: STF
Processo: Rcl 79116
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jean Marcos de Oliveira Santos alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Ipiaú, no processo n. 0001014-22.2024.5.05.0581, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADIs 3961 e 5625, ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG).



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato verbal de empreitada com o beneficiário para a construção de casas populares. Afirma que o Juízo reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegadas ofensas aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 3.961 e 5.625. 



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu configurada relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT, nos seguintes termos:



    [...]



    DO CONTRATO DE TRABALHO. Em sua defesa o reclamado nega a existência do contrato de trabalho sob o fundamento de que “ ...Consoante se observa nos documentos em anexo, o reclamante prestava serviço para COOPERATIVA DE TRABALHO AUTÔNOMO BAIXO SUL DA BAHIA, CNPJ nº 19.182.055/001-98, pelo período de 2019 até o final de 2021, no programa PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural), conforme se faz prova em anexo.



    Ora, o reclamante só prestou serviço como empreiteiro para o reclamado no final de janeiro de 2022, conforme se observa nos documentos em anexo....”.



    Dentro deste contexto podemos observar que o Reclamado negou a prestação de serviço antes de janeiro de 2022. Neste caso, o ônus de comprovar a prestação de serviço em favor do réu pertence ao autor.



    Por outro lado, após o mês de janeiro de 2022 o réu admitiu a prestação de serviços por parte do autor, atraindo o ônus da prova neste particular.



    Uma vez reconhecida a prestação de serviços, presume-se a existência de vínculo de emprego.



    Este tem sido o entendimento da mais alta Corte Trabalhista:



    [...]



    Definidos os critérios de divisão do ônus probatório temos que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que prestou serviços para o réu antes de janeiro de 2020.



    Ao contrário, admitiu em seu depoimento pessoal que "que o depoente prestou serviço para cooperativa antes de trabalhar para o "reclamado".



    Assim, fica a questão limitada à verificação da existência de contrato de trabalho a partir de janeiro de 2020.



    Em relação a este período o reclamado sustenta que "Impende destacar que o próprio reclamante, em conversa com reclamado e outros elementos probatórios que serão analisados, reconheceu ter prestado serviços como empreiteiro.



    Assim, a confissão do reclamante, somado à documentação que comprova o caráter autônomo da prestação de serviços, deve ser considerado como suficiente para afastar a alegação de vínculo empregatício".



    Aqui não há que se confundir o pagamento feito ao reclamante por tarefa, por peça, por etapa ou serviço prestado com autonomia ou inexistência de contrato de trabalho como pretende a reclamada.



    A onerosidade é característica presente em ambas as modalidades contratuais. Portanto, não é a forma de pagamento (por diária ou tarefa) que vai diferenciar o contrato de trabalho do serviço prestado de forma autônoma.



    O elemento diferencial é justamente a existência de subordinação jurídica. Em resumo, o contrato de trabalho por empreitada não se distingue do contrato de trabalho pelo fato do trabalhador ser remunerado por peça ou tarefa e sim pelo fato de trabalhar de forma autônoma e, neste particular, deve ao Reclamado fazer prova cabal e inconteste de dúvida de que o autor possuía plena autonomia para execução do contrato.



    Entretanto, esta prova não foi produzida nos autos.



    Com um olhar atento, se verifica que toda a prova produzida foi no sentido de demonstrar que o autor recebia por tarefa o que, como vimos, não representa elemento diferenciador das duas modalidades contratuais.



    Tais esclarecimentos se fazem necessários pois é muito comum confundir a forma de pagamento por tarefa, peça ou serviço com um típico contrato autônomo na modalidade de empreitada.



    O depoimento da primeira testemunha deixa evidente este fato quando afirma que "que o depoente recebia pagamento por empreitada; que pegava a empreitada a depender do tamanho da casa; que o reclamado pagava o depoente para fazer o trabalho; que o depoente recebia o pagamento quando executava o trabalho, que era serviço de 15 dias; que o depoente quando terminava um serviço pegava outro".



    Da mesma forma, não há que se confundir a pouca fiscalização na execução do serviço com autonomia em sua execução, máxime se considerarmos que a contraprestação era feita por tarefa.



    Ora, nos contratos onde a remuneração é fixada por tarefa ou serviço prestado, não é necessário que efetivamente haja fiscalização efetiva ou até mesmo cumprimento rigoroso de horário já que o objetivo é a entrega da tarefa ou serviço acertado.



    Neste contexto, a afirmação do Reclamado em depoimento no sentido de que " que não havia fiscalização do serviço do reclamante, porque era serviço por medição e o depoente só pagava se o reclamante executasse o serviço" em nada afasta a existência do contrato de trabalho.



    Visto tais aspectos se observa que havia o acerto do serviço a ser executado pelo autor por tarefa e que o serviço, ao final, era conferido pelo Sr. Leonardo, como bem afirmou a testemunha ouvida "que na obra tinha um engenheiro chamado Léo; que o Sr. Léo chegava lá olhava a obra, via se estava tudo ok e ia embora, não questionava nada".



    Já a segunda testemunha afirmou "que na obra havia um engenheiro, que era o Sr. Leonardo Martins; que ele fazia orientação e era o responsável técnico da obra; que o depoente não recebeu orientação dele só se tivesse algo que estivesse fora do projeto"



    O próprio Reclamado em seu depoimento pessoal afirmou " que o depoente pagava a todos os pedreiros mediante a execução do serviço; que quem dava orientações para os pedreiros era o Sr. Leonardo".



    Curiosamente, embora evitasse a todo custo afirmar que o autor recebia ordens no serviço prestado em suas obras, não teve o mesmo cuidado quando fez referência à prestação do mesmo serviço prestado pelo autor em favor da Cooperativa. Neste sentido disse que "que o reclamante trabalhou na obra de Grapiuna como empreiteiro; que quando o depoente chegou na obra o reclamante já estava lá; que o depoente, em Grapiuna, não dava ordens ao reclamante; que o reclamante recebia ordens em Grapiuna do Sr. Gilvan, que era quem repassava o serviço para o reclamante; que o Sr. Gilvan era o representante legal da cooperativa".



    Difícil, em tais circunstâncias, acreditar na tese do Reclamado.



    Em realidade o que se observa dos autos é que o réu é construtor de casas para os beneficiários do programa Minha Casa Minha vida, responsável pela edificação de vários imóveis e, para tanto, contrata pedreiros aos quais efetua o pagamento por tarefa, aos quais denomina de "empreitada" que trabalham sob a sua orientação, utilizando seus materiais, de forma não eventual (pois terminava um serviço e começava outro como informou a testemunha) e de forma onerosa estando presente todos os elementos típicos de um contrato de trabalho.



    A documentação de pagamento que trouxe à colação, bem assim, o audio de id n.º 443a9e apenas comprova o pagamento por tarefa bem, assim, a dependência econômica que os trabalhadores tinham para com o Reclamado  que, com esta prática, se esquivava de pagar os direitos trabalhistas devidas aos pedreiros que contratava - aos ajudantes contratados por estes - para consecução de seus empreendimentos imobiliários. O objetivo final, por certo, era ter uma construtora sem empregados. Lamentavelmente para o reclamado a legislação não permite. A não ser que se trate de empreendimento próprio ou familiar, não é possível se ter uma escola privada sem apenas com professores autônomos, uma padaria apenas com padeiros autônomos, um hotel apenas com arrumadeiras autônomas, um supermercado apenas com caixa autônomas, da mesma forma que não é possível se ter uma construtora apenas com pedreiros autônomos apenas porque a contraprestação é feita por tarefa.



    Enfim, em momento algum o réu conseguiu se desvencilhar do ônus que tinha no sentido de demonstrar de forma robusta a prestação de serviço de forma autônoma por parte do Reclamante.



    Por tal razão reconheço a existência de contrato de trabalho entre o reclamante JOSEVAL NASCIMENTO ALMEIDA e o Reclamado JEAN MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS.



    [...]



    Da análise do processo originário, observo que não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas indicados. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente